Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DIRETO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.
2. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
3. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica.
4. Também se constata a irregularidade formal da postulação, pela qual a recorrente pretendia obter a execução direta do patrimônio dos sócios da devedora.
4.1. Ainda que houvesse alguma indicação concreta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, seja na administração da empresa ou no encerramento de suas atividades, caberia à recorrente instaurar incidente processual na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, apontando objetivamente fatos passíveis de atender aos pressupostos elencados no art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento desprovido.